Tribunal: CARF
Processo: 10183.902115/2017-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: AILTON NEVES DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-21

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10183.902115/2017-40
ACÓRDÃO
1002-003.581 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
8 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TUPER DISTRIBUIDORA DE AUTOPEÇAS S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas de Administração Tributária
Ano-calendário: 2011
PER/DCOMP. CRÉDITO PLEITEADO NÃO HOMOLOGADO ANTERIORMENTE
EM PER/DCOMP DISTINTO. IMPOSSIBILIDADE.
Excetuada a ocorrência de erro de fato comprovado, não são passíveis de
novo pedido de compensação créditos de origem em PER/DCOMP distinto
não homologado anteriormente por decisão administrativa irreformável.
Inteligência do artigo 74 de Lei no 9.430/1996.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Ricardo Pezzuto Rufino, Miriam Costa Faccin, Luís Ângelo Carneiro Baptista, José
Roberto Adelino da Silva e Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri.

RELATÓRIO
Em atenção aos princípios da economia e celeridade processual, transcrevo e adoto
o relatório produzido pela DRJ, complementando-o ao final.
A interessada acima qualificada formalizou pedido de compensação, PER/DCOMP
33129.40313.240714.1.3.04-0305, relativo a suposto crédito de pagamento indevido ou a
Fl. 200
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.581 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10183.902115/2017-40
2
maior oriundo do IRPJ, código 2089, referente ao período de apuração de 30/06/2011,
com débitos declarados. O valor do crédito em análise é de R$ 111.846,48 associado ao
DARF de valor R$ 141.128,63, recolhido em 29/07/2011.
Como resultado da análise realizada, foi proferido o Despacho Decisório que
decidiu por indeferir o pedido de restituição pretendido, conforme cópia abaixo:
(...)
Cientificada da decisão, a contribuinte apresentou a manifestação de
inconformidade, alegando que efetuou pagamento no valor de R$ 141.128,63, referente a
IRPJ, período de apuração de 06/2011, quando o valor correto seria R$ 29.282,16.
(...)
Em 02/04/2014, a Autuada retificou a DCTF do mês 06/2011, informando que o
débito de IRPJ neste período é de R$ 29.282,16, demonstrando que o valor de R$
111.846,47 foram pagos indevidamente, tornando-se um crédito pago a maior.
Além dessas alegações, o então manifestante esclaresceu que:
- efetuou o pagamento do valor de R$ 141.128,03 referente IRPJ (código 2089) com
base apurada em 06/2011, informando tal valor na DCTF n° 100.2011.2014.1831249334, deste
período;
- este crédito foi objeto de compensação em 24/10/2011, através do PER/DCOMP
n° 39877.20500.241011.1.3.04-0376 e do PER/DCOMP n° 01499.69587.261011.1.3.04-0030, em
21/11/2011 do PER/DCOMP n° 30087.34527.211111.1.3.04-2610, em 13/12/2011 do PER/DCOMP
n°
03489.27606.131211.1.3.04-5748,
em
18/01/2012
do
PER/DCOMP
n°
42351.30941.180112.1.3.04-0613;
- por um equívoco, emitiu a guia e efetuou o pagamento do IRPJ incorretamente,
pois, conforme verifica-se pela apuração do IRPJ do mês 06/2011, o valor correto era de R$
29.282,16, o qual comprova-se com a cópia da DIPJ n° 0001625835, anexa;
- tais pedidos de compensações não foram homologados em razão de existir
informações incorretas na DCTF deste período, pois ao invés de ser informado o valor de R$
29.282,16, foi informado o valor do débito total da guia, ou seja, R$ 141.128,63;
- por este fato, a Receita Federal instruiu os processos de crédito n. 10183-
905.651/2012-92, 10183-905.653/2012-81, 10183905.652/2012-37, 10183-905.654/2012-26,
10183-905.650/2012-48, em 02 de dezembro de 2012, em razão de tal irregularidade, tendo a
Autuada efetuado os pagamentos, conforme comprovantes de pagamentos anexos;
- em 02 de abril de 2014 a Autuada retificou a DCTF do mês 06/2011, gerando a
declaração n° 100.2011.2014.1831249334 na qual foi informado que o débito de IRPJ neste
período é de R$ 29.282,16, demonstrando que o valor de R$ 111.846,47 foram pagos
indevidamente, passando a tornar-se um crédito pago a maior.
- em 24 de julho de 2014 a Autuada transmitiu um novo pedido de compensação,
através do PERD/COMP n° 33129.40313.240714.1.3.04-0305, para utilizar este crédito pago a
Fl. 201
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.581 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10183.902115/2017-40
3
maior, sendo o valor de R$ 70.820,00 compensado pelo IRPJ e R$ 41.300,29 compensado pelo
saldo de CSLL, ambos referentes ao 2o trimestre de 2014;
- no dia 28 de janeiro de 2015 a Autuada transmitiu outro PERDCOMP n°
13316.77373.280115.1.3.04-0857, no valor de R$ 30.834,27, utilizando o saldo restante para
compensar o débito de IRPJ apurado no 4o trimestre de 2014.
A Manifestação de Inconformidade foi julgada improcedente pela DRJ/REC,
conforme acórdão n. 11-61.713 (e-fls. 135), de 30 de janeiro de 2019.
Irresignado, o ora Recorrente apresenta Recurso Voluntário (e-fls. 151), onde
repete e reafirma os fundamentos expendidos em sede de Manifestação de Inconformidade,
acrescentando outros, resumidamente descritos a seguir (destaques do original).
Em preliminar, relata que “Em decorrência do despacho decisório impugnado, com
a consequente não homologação das compensações deduzidas nas PER/DCOMP’s relacionadas em
linhas anteriores, os débitos cuja compensação se pleiteou encontram-se exigíveis perante a RFB,
assim como a multa de ofício cobrada através do processo no 11080.729614/2018-88.”
Aduz que “(...)os débitos objeto dos PER/DCOMP’s não homologados deverão ter
sua exigibilidade suspensa em razão da presente Manifestação de Inconformidade, em especial
em relação aos processos de débito no 10183-902.228/2017-45 e 10183-902.521/2017-11” e que
“Da mesma forma, deverá ser suspensa a exigibilidade da multa de ofício cobrada através do Auto
de Infração de no 11080.729614/2018-88, ainda que o mesmo não tenha sido impugnado, nos
moldes do art. 135, § 3o, da Instrução Normativa no. 1.717/2017 e art. 74, §18, da Lei no
9.430/96.”
No mérito, relata que “(...) entendeu o acórdão recorrido que ‘precluiu’ o direito da
Recorrente de efetuar a compensação do crédito recolhido a maior no DARF de 29/07/2011,
tendo em visa que os processos de créditos que não homologaram as primeiras compensações
transmitidas, estavam encerrados, não sendo possível tratar novamente deste pedido na via
administrativa.
Afirma que ”(...) o direito à restituição/compensação não se encerra com a ausência
de impugnação, por parte do Contribuinte, de Despacho Decisório que não homologa suas
PER/DCOMP’s, sobretudo quando o órgão julgador sequer analisa a legitimidade do crédito,
limitando-se à sua não homologação, como ocorreu no presente caso.
Aduz que “(...) tal direito tem origem com o pagamento indevido ou a maior e,
uma vez comprovada a sua liquidez e certeza, o direito subsiste até que ocorra seu
aproveitamento ou a prescrição para sua utilização.”
Quanto aos processos que foram arquivados sem apresentação de defesa pela
Recorrente, assevera que “ (...) sequer houve a análise acerca da certeza e liquidez do crédito
pleiteado”, que (...) após o arquivamento destes processos e, munida da DCTF retificadora, cujas
informações coadunavam com a DIPJ 2012, transmitiu a Recorrente novas declarações de
Fl. 202
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.581 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10183.902115/2017-40
4
compensação, dentro do prazo legal, comprovadas nos autos quando da apresentação da
competente manifestação de inconformidade.”
Consigna que “(...) a DCTF retificadora substitui a original, nos moldes do art. 9o e
seguintes da Instrução Normativa RFB no 1.599/2015, sendo elemento legítimo a comprovar a
certeza e liquidez do crédito pleiteado, decorrente de pagamento indevido (a maior).”
Propugna que “(...) em consonância ao próprio Parecer Cosit [no 02/2015, de 28 de
agosto de 2015], pouco importa o equívoco cometido pela Recorrente quando restar comprovada
a certeza e liquidez do crédito, desde que as informações declaradas em DCTF (original ou
retificadora) que confirmam a disponibilidade do direito creditório utilizado em PER/DCOMP não
sejam diferentes das informações prestadas à RFB, por meio de outras declarações.
Conclui que defender a preclusão “ (...) do direito ao crédito em razão de já ter sido
objeto de processo encerrado, sem qualquer debate sobre a certeza e liquidez do crédito – seria
prestigiar o enriquecimento ilícito do ente Fazendário, que se apropriaria de valor indevido, pago a
maior pelo Contribuinte, a título de Imposto e Renda.”
Ao final, requer o acolhimento do pedido preliminar, para que seja determinada a
suspensão da exigibilidade do Crédito Tributário, e da multa de ofício cobrada através do Auto de
Infração de no 11080.729614/2018-88, bem como o reconhecimento da legitimidade do crédito
utilizado nos PER/DCOMPs nos 33129.40313.240714.1.3.04-0305 e 13316.77373.280115.1.3.04-
0857, com a consequente homologação integral das compensações pleiteadas.
É o relatório do necessário.

VOTO
Conselheiro Aílton Neves da Silva, Relator.

Admissibilidade

Inicialmente, deve ser reconhecida a plena competência deste Colegiado para apreciação
do Recurso Voluntário, na forma do art. 43 c/c o 65 da Portaria MF no 1.634/2023 (Regimento
Interno do CARF).

Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.

Requerimento

Em preliminar, o Recorrente postula a suspensão da exigibilidade dos débitos objeto do
pedido de compensação de que cuidam os autos, assim como da multa de ofício cobrada através
do processo no 11080.729614/2018-88.

Quanto ao pedido de suspensão da exigibilidade do crédito tributário em tela até o
deslinde do presente processo, a matéria encontra-se regulada pelo artigo 151 do CTN e não
comporta maiores digressões, eis que o inciso III deste artigo prevê expressamente o efeito da
suspensão pleiteada, como decorrência da apresentação de recurso na forma da legislação que
Fl. 203
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.581 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10183.902115/2017-40
5
regula o processo tributário administrativo.

O mesmo ocorre em relação ao pedido de suspensão da cobrança da multa
de ofício de que cuida o processo no 11080.729614/2018-88 - apenso ao presente processo -, já
que o § 18 do artigo 74 da Lei no 9.430/96 prevê expressamente este efeito na hipótese de
apresentação de manifestação de inconformidade contra a não homologação da compensação:

“§ 18. No caso de apresentação de manifestação de inconformidade contra
a não homologação da compensação, fica suspensa a exigibilidade da multa de ofício de que trata o § 17,
ainda que não impugnada essa exigência, enquadrando-se no disposto no inciso III do art. 151 da Lei no
5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional.”

Assim, ainda que não tenha havido Manifestação de Inconformidade contra
a notificação de lançamento da multa de que cuida o processo no 11080.729614/2018-88, a
exigibilidade desta está suspensa por força da aplicação do dispositivo legal retromencionado.

Mérito

Como relatado, os autos referem-se aos PER/Dcomps nos
33129.40313.240714.1.3.04-0305
e
13316.77373.280115.1.3.04-0857,
transmitidos
respectivamente em 24/07/2014 e 28/01/2015 (e-fls. 03), objetivando compensação de débitos
do sujeito passivo com crédito originário de pagamento indevido ou a maior de IRPJ (cód. 2089),
do período de apuração de 30/06/2011.

A compensação não foi homologada, conforme
mostra o excerto seguinte do Despacho
Decisório eletrônico:

Da análise do Despacho supra e do conteúdo dos autos, depreende-se que o mesmo
crédito vindicado nos aludidos PER/DCOMPs fora objeto de pedido de compensação não
homologada,
através
dos
PER/DCOMPs
nos
39877.20500.241011.1.3.04-0376,
01499.69587.261011.1.3.04-0030,
em
24/10/2011;
30087.34527.211111.1.3.04-2610,
em
21/11/2011, 03489.27606.131211.1.3.04-5748, em 18/01/2012, e 42351.30941.180112.1.3.04-
0613, em 18/01/2012.

O acórdão recorrido discorreu sobre o tema,
consignando informações e fatos seguintes, que interessam à solução desta lide administrativa:

“Dessa forma, verifica-se que está constatado o
seguinte: - que foram indeferidos os pedidos de reconhecimento do direito creditório, formulado mediante
PER/DCOMPs
39877.20500.241011.1.3.04-0376,
01499.69587.261011.1.3.04-0030,
Fl. 204
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.581 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10183.902115/2017-40
6
03489.27606.131211.1.3.04-5748, 30087.34527.211111.1.3.04-2610, e 42351.30941.180112.1.3.04-0613,
oriundo do DARF de pagamento de IRPJ, cód. 2089, período de apuração Junho/2011, no valor de R$
141.128,63, recolhido em 29/07/2011; - que a contribuinte não ingressou com as Manifestações de
Inconformidade a que teria direito; - que os processos no 10183.905650/2012-48, 10183.905651/2012-92,
10183.905653/2012-81, 10183.905652/2012-37, e 10183.905654/2012-26 foram arquivados em
21/11/2012; e - que se encontra encerrada na via administrativa a discussão acerca do pedido de
reconhecimento de direito creditório oriundo do DARF supra identificado. Todavia, a contribuinte
apresentou uma DCTF Retificadora do período de Junho/2011, em 26/06/2013, sem mais possuir a
condição de espontânea e após o arquivamento dos PER/DCOMPs anteriores, informando débito de IRPJ a
pagar no valor de R$ 29.282,16. Em seguida, apresentou outros PER/DCOMPs, objetos do presente
processo, pleiteando o reconhecimento do mesmo direito creditório, que já havia sido indeferido e
arquivado os referidos processos. É evidente que não era mais possível a Manifestante pleitear esse direito
creditório oriundo do DARF de pagamento de IRPJ, cód. 2089, período de apuração Junho/2011, no valor
de R$ 141.128,63, recolhido em 29/07/2011, em razão de já se encontrar encerrada a via administrativa
para esse pedido.”

Em suma, o acórdão recorrido considerou correta a não homologação da
compensação, fundado no fato de que o sujeito passivo não poderia pleitear compensação de
crédito que já havia sido objeto de PER/DCOMP não homologado, em razão da perda de
espontaneidade e do encerramento da discussão do crédito na via administrativa.

O Recorrente, por sua vez, alega, em síntese, que não houve a análise
da liquidez e certeza do crédito objeto dos PER/DCOMP não homologados, em razão de não ter
sido apresentada Manifestação de Inconformidade naqueles processos; que o crédito existe, e
decorre de retificação tempestiva de DCTF, a qual contem registros de valores coincidentes com
os declarados em DIPJ, e que eventual decisão de não reconhecimento do crédito vindicado
implicaria no enriquecimento ilícito da União.

Em que pese o inconformismo do Recorrente, seus
argumentos não devem prosperar. Comprova-se nos autos que o mesmo crédito postulado neste
processo foi objeto de processos de compensação diversos, cujas decisões concluíram pela sua
inexistência, e contra as quais o próprio Recorrente declarou não ter manejado recurso, o que
conferiu a elas o caráter de decisões definitivas irreformáveis no âmbito administrativo.

O caráter terminativo dessas decisões fulmina o pretenso
direito de o sujeito passivo apresentar um novo pedido de compensação lastreado num mesmo
crédito juridicamente considerado inexistente, a teor do que dispõem os arts. 74 da Lei no
9.430/1996 e 41 da IN-RFB no 1.300/2012 (destaques deste relator):

Lei no 9.430/1996-Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito,
inclusive os judiciais com trânsito em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela
Secretaria da Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por aquele
Órgão. § 1o A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega, pela sujeito passivo, de
declaração na qual constarão informações relativas aos créditos utilizados e aos respectivos débitos
compensados. § 2o (...) § 3 Além das hipóteses previstas nas leis específicas de cada tributo ou
contribuição, não poderão ser objeto de compensação mediante entrega, pela sujeito passivo, da
Fl. 205
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.581 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10183.902115/2017-40
7
declaração referida no § 1o: I – (...) VI - o valor objeto de pedido de restituição ou de ressarcimento já
indeferido pela autoridade competente da Secretaria da Receita Federal do Brasil, ainda que o pedido se
encontre pendente de decisão definitiva na esfera administrativa; (...)

IN-RFB
no
1.300/2012 - Art. 41. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive o crédito decorrente de decisão judicial
transitada em julgado, relativo a tributo administrado pela RFB, passível de restituição ou de
ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação de débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a
tributos administrados pela RFB, ressalvadas as contribuições previdenciárias, cujo procedimento está
previsto nos arts. 56 a 60, e as contribuições recolhidas para outras entidades ou fundos. § 1o A
compensação de que trata o caput será efetuada pelo sujeito passivo mediante apresentação à RFB da
Declaração de Compensação gerada a partir do programa PER/DCOMP ou, na impossibilidade de sua
utilização, mediante a apresentação à RFB do formulário Declaração de Compensação constante do Anexo
VII a esta Instrução Normativa, ao qual deverão ser anexados documentos comprobatórios do direito
creditório. (...) § 3oNão poderão ser objeto de compensação mediante entrega, pelo sujeito passivo, da
declaração referida no § 1o: I – (...) VIII - o crédito que não seja passível de restituição ou de ressarcimento;
(...) XI - o valor informado pelo sujeito passivo em Declaração de Compensação apresentada à RFB, a título
de crédito para com a Fazenda Nacional, que não tenha sido reconhecido pela autoridade competente da
RFB, ainda que a compensação se encontre pendente de decisão definitiva na esfera administrativa;”

Como se depreende da leitura dos dispositivos normativos retromencionados, não é
admitida a apresentação de declaração de compensação relativa a um mesmo crédito não
reconhecido em declaração de compensação anteriormente analisada pela autoridade
administrativa.

Tal impedimento normativo para apreciação de novo pedido de compensação de um
mesmo crédito não reconhecido por decisão administrativa irreformável, por si só, já seria motivo
suficiente ao não provimento do recurso. No caso dos autos, o crédito decorrente de pagamento
indevido ou a maior objeto das compensações não homologadas, consubstanciadas em decisões
definitivas na orbita administrativa, não foi dado como bom, justo e verdadeiro, não sendo,
portanto, passíveis de restituição ou compensação, à luz do artigo 74 da Lei no 9.430/1996 e do §
1o do art. 41 da IN-RFB no 1.300/2012.

Nem mesmo pode ser evocada uma pretensa falta de competência da RFB
para regular a compensação tributária aqui examinada, eis que o § 14 do artigo 74
retromencionado confere àquele órgão expressamente esta prerrogativa:

§ 14. A Secretaria da Receita Federal - SRF disciplinará o disposto
neste artigo, inclusive quanto à fixação de critérios de prioridade para apreciação de processos de
restituição, de ressarcimento e de compensação. (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)

Entretanto, ainda que, por hipótese, fosse admitida a
duplicidade de pedido no caso em questão, não seria o caso de aplicação do Parecer Normativo
Cosit no 2/2015, como quer fazer crer o Recorrente.

Explica-se.

Na análise de mérito relativo a processos de
compensação, é cediço que o onus probandi do crédito pleiteado compete àquele que o alega
possuir e que a compensação tributária, enquanto instituto jurídico e forma de extinção de crédito
tributário prevista em lei, opera pelo encontro de contas entre créditos tributários e créditos
Fl. 206
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.581 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10183.902115/2017-40
8
líquidos e certos do sujeito passivo contra a fazenda pública.

Nesse sentido, não há no Recurso Voluntário
elementos probantes extraídos da escrituração contábil-fiscal do sujeito passivo que possam dar
lastro à pretendida retificação da DCTF e DIPJ do período-base examinado.

Cabe
lembrar
que
o
procedimento
de
retificação de DCTF obedece a determinados ditames normativos, eis que esta declaração se
constitui num instrumento de confissão de dívida passível de cobrança imediata pela Fazenda
Nacional, mediante inscrição em Dívida Ativa da União. O § 1o do artigo 5o do Decreto-lei no
2.124/1984 e o artigo 147 do Código Tributário Nacional (CTN) trazem a regulação sobre a
matéria:

Decreto lei
no 2.124/1984 Art. 5o

O
Ministro
da
Fazenda poderá eliminar ou instituir obrigações acessórias relativas a tributos federais administrados pela
Secretaria da Receita Federal. § 1o O documento que formalizar o cumprimento de obrigação acessória,
comunicando a existência de crédito tributário, constituirá confissão de dívida e instrumento hábil e
suficiente para a exigência do referido crédito.

CTN Art. 147.

O
lançamento
é
efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou de terceiro, quando um ou outro, na forma da
legislação tributária, presta à autoridade administrativa informações sobre matéria de fato, indispensáveis
à sua efetivação. § 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a reduzir
ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se funde, e antes de notificado
o lançamento. § 2o Os erros contidos na declaração e apuráveis pelo seu exame serão retificados de ofício
pela autoridade administrativa a que competir a revisão daquela.

Como se observa,
a desconstituição de crédito tributário de origem em confissão de dívida em DCTF por iniciativa do
sujeito passivo fica na dependência da comprovação de erro de fato no seu preenchimento, o que,
como dito, não ocorreu.

Acrescente-se a isso o fato de
tais declarações só terem sido retificadas após a ciência do sujeito passivo do Despacho Decisório
Eletrônico que não homologou as compensações do crédito vindicado nos processos PER/DCOMPs
39877.20500.241011.1.3.04-0376, 01499.69587.261011.1.3.04-0030, 03489.27606.131211.1.3.04-
5748, 30087.34527.211111.1.3.04-2610, e 42351.30941.180112.1.3.04-0613.

Dito isso, reitera-se que a mera retificação dessas
declarações não se presta a, isoladamente, comprovar a origem e existência do pagamento
indevido ou a maior não reconhecido por ocasião da emissão do despacho decisório de não
homologação, necessitando o crédito ser confirmado por exposição clara e ordenada dos fatos e
fundamentos jurídicos capaz de conferir-lhe legitimidade, juntamente com a apresentação de
documentos contábeis e fiscais idôneos e informações coletadas de outras declarações entregues
pelo contribuinte validamente aceitas pela RFB.

Nesse sentido é o entendimento dos
seguintes precedentes deste CARF: 1002-000.363, 1002-000.350 e 1003-000.110.

Assim, considerando que nenhum documento
extraído da escrituração contábil do sujeito passivo foi juntado aos autos para o fim de corroborar
as informações registradas nas declarações retificadas depois da emissão do Despacho Decisório
Eletrônico, fica afastada a possibilidade de aplicação do Parecer Normativo Cosit no 2/2015 ao
Fl. 207
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.581 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10183.902115/2017-40
9
caso concreto, por ausência de provas da certeza e liquidez do crédito pleiteado, requisito legal
para a homologação da declaração de compensação, conforme dispõe o art. 170 do CTN (grifos
nossos):

Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as
garantias que estipular, ou cuja estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito
passivo contra a Fazenda pública.

Nesse quadro, o não provimento do
recurso é medida que se impõe.

Dispositivo

Por todo o exposto, NEGO PROVIMENTO ao
recurso.

É como voto.

(documento assinado digitalmente)

Aílton Neves da Silva

Fl. 208
DF CARF MF
Original